Tribunal: TJMT
Processo: 1045132-14.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENTIL SANTOS E SILVA - CPF: 314.142.221-49 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo Interno:

1045132-14.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cuiabá

Agravante:

GENTIL SANTS E SILVA

Agravado:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO RECURSAL OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno aviado pelo Agravante contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou que fosse efetuado o recolhimento das custas processuais ou comprovada a hipossuficiência financeira.

2.
A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

3.
Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

4.
O Agravante
não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência. Por conseguinte, o pedido de justiça gratuita foi indeferido sendo determinada a intimação para recolhimento das custas no prazo de 48 horas, o que também não ocorreu.

5.
Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

6.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou que fosse efetuado o recolhimento das custas processuais ou comprovada a hipossuficiência financeira.

Em sede de Agravo Interno, aduz o Agravante que a decisão merece reforma, uma vez que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, eis que a despeito de auferir renda mensal no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), é responsável pelo sustento de sua família, e, portanto, não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o necessário.

VOTO

Colendos pares,

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, trata
-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravante, objetivando a restituição do valor referente ao desconto de Imposto de Renda, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 279/2007.

Foi proferida
sentença de improcedência pelo Juízo sentenciante.

O Agravante interpôs Recurso Inominado, tendo o Juízo de 1º grau remetido os autos a esta Eg. Turma Recursal, sendo então proferida a decisão ora vergastada, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, e concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte Recorrente efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Com efeito, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
o Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado nº116 do FONAJE.

Em análise aos autos, e também do portal da transparência do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o Agravante recebe rendimentos de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual não pode ser beneficiado pela justiça gratuita, eis que não configurada sua hipossuficiência.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende o Agravante.

Não há como reconhecer, no presente caso, que o Agravante não detém recursos financeiros suficientes para arcar com as custas judiciais, de modo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante não se mostra adequada.

Pelas razões expostas, conheço do presente Agravo Interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada no Id. 157071680, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Caso haja o recolhimento do preparo, inclua-se em pauta para julgamento do Recurso Inominado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023